Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-45.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do "score" na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de dívida prescrita - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedentes da Câmara - Juros moratórios a fluir da datada do apontamento indevido (Súmula 54, do STJ) - Verba honorária fixada sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC - Pedido de expedição de ofício à OAB/SP, Ministério Público e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (Numopede) descabido - Recurso provido para condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP contada do arbitramento. Pelo sucumbimento, arbitram-se os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.